Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-73.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001338-73.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CACILDO PEREIRA DE REZENDE - CPF: 502.452.281-87 (APELADO), ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - CPF: 346.022.241-72 (ADVOGADO), JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A - CNPJ: 44.944.668/0001-62 (APELANTE), HENRIQUE FURQUIM PAIVA - CPF: 129.384.948-07 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA LACERDA - CPF: 314.781.498-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), AGRO-SHOPPING MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROP LTDA - EPP - CNPJ: 00.448.775/0001-24 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO-SHOPPING MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROP LTDA - EPP - CNPJ: 00.448.775/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001338-73.2018.8.11.0003

APELANTE: JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A

APELADO: CACILDO PEREIRA DE REZENDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE COLHEITADEIRA EM 02 PARCELAS –QUITAÇÃO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) E CHEQUE – PAGAMENTO EFETIVADO - EMISSÃO DE DUPLICATA MERCANTIL - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIZAÇÃO DA APELANTE – TRANSTORNOS EXTRAPATRIMONIAIS PRESUMIDOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
- REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O protesto indevido de duplicata gera dano moral presumido, decorrente da mera comprovação da conduta ilícita violadora dos direitos da personalidade.

O valor fixado com razoabilidade não comporta redução.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios serão majorados pelo Tribunal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001338-73.2018.8.11.0003

APELANTE: JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A

APELADO: CACILDO PEREIRA DE REZENDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“
Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 1ª demandada, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a empresa requerida – Jumil S.A, Justino de Morais, Irmãos S.A, a pagar a favor do autor, a título de ressarcimento do dano moral que causou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento do valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de repetição de indébito. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a 1ª ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Ante a improcedência da ação em relação do Banco Daycoval S.A, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em favor ao patrono da instituição financeira, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.”
(Id. 58455545)

A apelante aduz que o apelado adquiriu uma colheitadeira por R$ 25.000,00 - R$ 16.000,00 de entrada e um cheque de R$ 9.000,00, compensado em 17.01.2018.

Afirma que, por inconsistência no sistema eletrônico interno da empresa, em 25.01.2018 foi enviada indevidamente a protesto duplicata mercantil no mesmo valor do cheque.

Ressalta que, logo após a ciência do fato, forneceu a Carta de Anuência para a respectiva baixa e tentou regularizar a situação com o apelado, porém sem sucesso, o que demonstraria sua boa-fé.

Argui que a hipótese não é de devolução em dobro, e que não está configurado o dano moral.

Pugna pelo provimento do Recurso com a improcedência da lide.

Contrarrazões no Id 58455549.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001338-73.2018.8.11.0003

APELANTE: JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A

APELADO: CACILDO PEREIRA DE REZENDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante se insurge contra decisum que julgou parcialmente procedente a Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em razão do protesto indevido de duplicata mercantil.

O apelado adquiriu dela uma colheitadeira por R$ 25.000,00 (Id. 58455472), com pagamento em duas parcelas - R$ 16.000,00 de entrada em 14.09.2017 mediante transferência bancária (TED) e R$ 9.000,00 em cheque, compensado em 17.01.2018 (Id. 58455461), em virtude de divergências na Nota Fiscal.

A apelante reconhece que, por inconsistência no sistema eletrônico interno da empresa, em 25.01.2018 foi enviada a protesto duplicata mercantil no mesmo valor do cheque (Id. 58455468) e inserido o nome do autor em órgão de proteção ao crédito - SPC (Id. 58455477).

Diz que sua boa-fé está demonstrada, porque no momento em que teve ciência do fato emitiu Carta de Anuência para o respectivo cancelamento e tentou regularizar a situação com o apelado.

Pugna pela reforma da sentença com a improcedência da demanda.

No entanto, o título foi protestado sem que antes se apurasse a sua higidez. Dessa forma, conclui-se que foi emitido sem lastro, popularmente conhecido como duplicata "fria".

Diante disso, a apelante arca com os prejuízos decorrentes do ato ilícito, visto que ausente o requisito da exigibilidade.

Ademais, o registro em cartório deu-se em
25.01.2018
e a Carta de Anuência para o cancelamento foi emitida somente em
27.02.2018
(Id. 58455494), 40 dias após a compensação do cheque.

Essa situação evidentemente gera dano moral presumido, pois representa flagrante ofensa aos direitos da personalidade do apelado. Apontá-lo imotivadamente e publicamente como devedor ao incluí-lo em cadastros restritivos atinge sua reputação e idoneidade e os transtornos e constrangimentos suportados dispensam prova.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DUPLICATAS. PROTESTO INDEVIDO. RECONVENÇÃO.
Inexigibilidade do débito. A duplicata é um título de crédito causal, pois está vinculada à obrigação que lhe deu causa, ou seja, uma compra e venda mercantil ou uma prestação de determinado serviço. No caso, embora demonstrada a existência de um negócio jurídico entre as partes, não foi demonstrada a existência do débito a embasar a emissão dos títulos, o que competia ao réu, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, o que leva à sua inexigibilidade e ao reconhecimento de emissão indevida,
pois sem causa. Dano moral. O caso dos autos retrata a existência do dano moral puro, cuja prova cinge-se à existência do próprio ato ilícito, protesto indevido. Quantum fixado a título de dano moral. Manutenção, pois adequado à situação dos autos e aos parâmetros desta Câmara.
Litigância de má-fé. Não configuração, especialmente considerando que foi reconhecida a procedência do pedido inicial da ação. Pedido reconvencional. Improcedência que decorre da não comprovação da existência do débito pelo reconvinte. Honorários advocatícios. Manutenção, pois adequadamente fixados. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS – AP Nº 70084019629 - Décima Oitava Câmara Cível - Relator: Heleno Tregnago Saraiva - Julgado em: 18-09-2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. (...)
DO DANO MORAL.
O protesto sem causa gera dano moral indenizável. O dano moral é presumido, decorre do próprio fato ilícito (in re ipsa), caracterizado no protesto cambial. Fixada indenização a ser paga pelas demais demandadas no patamar usualmente adotado por esta Corte.
APELO PROVIDO EM PARTE.”
(TJRS – AP Nº 70083161232 - Vigésima Câmara Cível - Relator: Glênio José Wasserstein Hekman - Julgado em: 02-09-2020)

Os R$ 5.000,00 fixados na sentença para a reparação estão em sintonia com as especificidades do caso, cumprem a função pedagógica e reparatória da medida, e não destoam da jurisprudência sobre o assunto.

Por fim, comprovada a ilegalidade do protesto, cabível a restituição em dobro do montante protestado.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Repetição do indébito em dobro. Evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas, cabível é a devolução em dobro
do montante pago pelo requerente, nos exatos termos da regra disposta no artigo 42, parágrafo único, do CDC, mormente porque ausente qualquer evidência de equívoco justificável da ré.
Dano moral. A despeito da irregularidade da cobrança, não há falar em mácula indenizável a atributo de personalidade, pois não houve situação peculiar. A cobrança indevida, por si, não acarreta ofensa aos direitos da personalidade passíveis de indenização, configurando mero dissabor cotidiano e da vida em sociedade. Hipótese dos autos em que não demonstrada inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, protesto de título ou algum outro evidente desrespeito no atendimento dispensado ao cliente, embora não se ignore a condição de pessoa idosa. Dano moral não configurado. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJRS – AP Nº 70081725087 - Nona Câmara Cível - Relator: Carlos Eduardo Richinitti - Julgado em: 26-06-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
Uma vez reputada inexistente a contratação, de rigor determinar-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, o que deverá se dar de forma dobrada, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que não é exigida má-fé para a incidência da norma.
Quantum indenizatório mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando as peculiaridades do caso. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." STJ, Súmula 362. Honorários advocatícios majorados em atenção aos critérios estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS - AP Nº 70064999154 - Nona Câmara Cível - Relator: Eugênio Facchini Neto - Julgado em 26/08/2015).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020